Tribunal: TJES
Processo: 5000392-04.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000392-04.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDISON XAVIER BARROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000392-04.2021.8.08.0038

RECORRENTE:
EDISON XAVIER BARROS

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CANCELADO. COBRANÇA ANTECIPADA DA DÍVIDA. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por EDISON XAVIER BARROS em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora narra que realizou um empréstimo consignado junto ao banco e durante anos ficou em dia com suas obrigações. Em 2020 o autor teve o seu benefício previdenciário cessado e mesmo assim, seguiu adimplindo com suas obrigações. Todavia, em 15/12/2020, a instituição financeira debitou automaticamente o montante de R$4.328,93 do saldo da conta do requerente, informando que se tratava da quantia devida em razão do Empréstimo Consignado. Ato contínuo, recebeu diversas mensagens de cobrança, bem como foi informado que teria seu nome incluído nos serviços de proteção ao crédito.

Em sede de contestação, a instituição financeira sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, alega que o cancelamento do benefício por parte do INSS resultou na inadimplência do autor, que autorizou o débito automático do montante que estava na conta bancária do autor. Por isso, estaria no regular exercício de seu direito e, por conseguinte, não há o dever de indenizar o requerente por danos morais e materiais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por tais razões,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença de Id. 4960231, o requerente interpôs recurso inominado alegando que a instituição bancária deveria ter utilizado dos meios de execução legalmente previstos no CPC, no caso de haver inadimplência e não debitar todo o saldo de sua conta bancária, uma vez que a relação contratual deles não previa tal situação. Por isso, sustenta a necessidade da devolução do valor debitado e a condenação da instituição em reparar o autor pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em ID n 4960219 há informação do FALECIMENTO do autor, constando nos autos sua certidão de óbito (ID n 4960222) e o requerimento da habilitação da viúva nos autos.

Tendo em vista que todos os documentos necessários para a habilitação dos sucessores do autor encontram-se colacionados nos autos do processo que é possível a habilitação direta de herdeiros na ação, visto que não ocasiona prejuízos àqueles que, porventura, não sejam incluídos na lide, DETERMINO a alteração do polo ativo da demanda para que conste a sucessora (ID 4960219).

Analisando detidamente os autos, entendo que seja o caso de reforma da sentença.

Explico.

Primeiramente, o autor possuía um empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, que foi cessado pelo INSS. O simples fato desse cancelamento não autoriza o banco a efetuar a retirada integral do saldo da conta bancária do consumidor para quitar a dívida. Partindo do parâmetro da Lei 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, estabelece limites para a margem consignável, ou seja, o percentual do salário que pode ser destinado ao pagamento das parcelas do empréstimo. Dessa forma, não há previsão legal para a prática de retirada total do saldo bancário.

Além disso, é fundamental destacar que qualquer prática abusiva
é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. O artigo 39 do código consumerista elenca uma série de condutas que são consideradas abusivas, entre elas, a utilização de métodos coercitivos para a cobrança de dívidas.

A ausência de cláusulas no contrato de mútuo que autorizem esse débito automático de valor acima da parcela contratada, resultado em quase todo o saldo da conta bancária, reforça a ilegalidade dessa prática.

Dessa forma, o débito automático de quase todo o saldo da conta bancária do consumidor para quitar um empréstimo consignado configura uma prática abusiva, uma vez que foi autorizado pelo consumidor o desconto apenas das parcelas, violando os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor e na legislação específica que regulamenta os empréstimos consignados.

Nesse sentido, vejamos decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA ANTECIPADA DE DÍVIDA
. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO.

1. É pacífica a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que
no caso em tela a conduta abusiva caracterizou-se pela ausência de cautela, o que, por consequência, ocasionou dano ao consumidor por meio da realização de
cobrança antecipada de dívida
através de desconto em conta corrente.

2. Não se desincumbiu, pois, de comprovar o banco apelante a existência de motivo que justificasse o desconto realizado, vez que opera em favor do consumidor, parte hipossuficiente, a inversão do onus probandi.

3. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau é, à luz da jurisprudência desta 1ª Turma, excessivo, e deve ser reduzido para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada, prevista no CDC, somente não se aplica se demonstrada a existência de engano justificável por parte do credor.

5. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime”

(TJ-PE - AC: 5280091 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 28/08/2019, 1ª Câmara Regional de Caruau - 1ª Turma, Data de Publicação: 03/09/2019)

Portanto, diante da prática abusiva da instituição financeira, deverá o recorrido proceder com a devolução do montante debitado da conta do consumidor (R$4.328,93).

Por fim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços da ré, bem como em razão de ter sido obrigada a procurar o judiciário para conseguir reaver o montante tomado indevidamente.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina clássica tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

No entanto, a doutrina mais moderna tem buscado outros elementos para encontrar o dano moral justo, entre eles, a resposta a algumas perguntas: o autor buscou a solução extrajudicialmente: sim. O autor conseguiu resolver extrajudicialmente: não. A requerida deu suporte à demanda da autora providenciando meios alternativos de solução de conflito, como a busca de mediação ou conciliação, inclusive via CEJUSC: não. O autor foi obrigado a buscar a justiça para a solução do problema como último recurso: sim. A requerida fez proposta razoável de acordo em juízo? não. A requerida opôs resistência injustificada em juízo, diante do direito evidente da autora: não

Pois bem, somado a esses fatos entendo que algumas situações ainda tendem a agravar o dano moral, que não é similar a inúmeros outros casos que julgamos. No caso em tela, a instituição financeira aproveitou-se do poder que possui em relação ao consumidor e debitou automaticamente um valor muito acima das parcelas acordadas, sem qualquer previsão contratual do fato, privando o recorrente de seus recursos financeiros.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização R$3.000,00 quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

DETERMINAR
a alteração do polo ativo para que conste a sucessora DINORAH SOARES BARROS;

CONDENAR
a parte requerida a restituição do valor de R$4.328,93

(quatro mil e trezentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos); valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

NEGO PROVIMENTO ao pedido de cancelar os descontos, uma vez que o autor é devedor e deve adimplir com o que foi contratado e da forma como contratou.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)